Tribunal: TJSP
Processo: 1029261-05.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Restituição da conta na plataforma Mercado Livre. Sentença de procedência. Recurso da ré. Banimento justificado no "Brand Protection Program". Sistema arbitrário que nega o direito fundamental ao devido processo legal e ao contraditório, conferindo poder absoluto ao denunciante. Inconstitucionalidade e ilegalidade. Violação à função social da propriedade e do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Restituição da conta na plataforma Mercado Livre. Sentença de procedência. Recurso da ré. Banimento justificado no "Brand Protection Program". Sistema arbitrário que nega o direito fundamental ao devido processo legal e ao contraditório, conferindo poder absoluto ao denunciante. Inconstitucionalidade e ilegalidade. Violação à função social da propriedade e do contrato. Ausência de indício de violação à propriedade intelectual de terceiro. Banimento injusto que deve ser afastado. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00. Valor adequado ao caso concreto. Redução inviável. RECURSO DESPROVIDO.